Tribunal: TJMT
Processo: 1019859-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019859-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (AGRAVANTE), LUCIANO BIANCHI - CPF: 740.387.700-44 (AGRAVADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), CARLOS BORTOLUZZI BIANCHI - CPF: 824.770.270-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA TRINDADE STANGARLIN - CPF: 018.302.450-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução fundados em contrato com garantia fiduciária. Recuperação judicial. Ausência de renúncia expressa à garantia. Incompetência do juízo recuperacional. Revogação do efeito suspensivo. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, proposta por consorciado em recuperação judicial, em execução fundada em contrato com garantia fiduciária.

2.

A agravante alegou que o crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, não se sujeita à recuperação, nem houve renúncia à garantia. Pediu a revogação da medida.

3.

O agravado sustentou que houve renúncia à garantia, defendeu a incidência do
stay period
e a competência do juízo da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é válida, à luz do art. 919, § 1o, do CPC; e (ii) saber se a execução de crédito garantido por alienação fiduciária, ajuizada contra empresa em recuperação judicial, está sujeita à suspensão e à competência do juízo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

6.

A mera propositura de execução judicial não implica renúncia à garantia fiduciária, que só ocorre de forma expressa, segundo a jurisprudência do STJ e do TJMT.

7.

O crédito mantém sua natureza extraconcursal, mesmo diante da recuperação judicial do devedor, e não se sujeita à competência do juízo universal.

8.

O art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 não se aplica ao caso, pois inexiste ato de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa.

9.

Também não estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC: ausência de penhora, de efetiva garantia do juízo e de risco concreto de dano.

10.

A suspensão da execução compromete a efetividade da garantia fiduciária e desrespeita o regime jurídico legalmente previsto para essa espécie de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo de instrumento provido, com revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

Tese de julgamento:
“
1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. A execução judicial não implica, por si só, renúncia à garantia fiduciária. 3. A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes quando ausente garantia efetiva do juízo e risco concreto de dano.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o; CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.508.495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.10.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1027977-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valtra Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que concedeu efeito suspensivo à execução movida contra Luciano Bianchi, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001702-86.2025.8.11.0007.

Na origem, Luciano Bianchi opôs embargos à execução fundada em contrato de alienação fiduciária vinculado à cota no 110, do grupo no 5032, administrado pela agravante. A execução tramita na 3a Vara de Alta Floresta sob o no 1000589-97.2025.8.11.0007.

O juízo deferiu o efeito suspensivo por entender que o bem alienado fiduciariamente garantiria integralmente a dívida e que havia probabilidade do direito, além de risco de dano pela realização de atos expropriatórios, especialmente diante da recuperação judicial do agravado, sendo competência do juízo recuperacional tais medidas.

A agravante sustenta que a decisão carece dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e a efetiva garantia da execução. Defende que o crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Alega não ter renunciado à garantia e que a execução fiduciária é plenamente possível nesse contexto. Requer a revogação do efeito suspensivo e o prosseguimento da execução (id. 294027891).

Em contrarrazões (id. 299130894), o agravado alega que a agravante renunciou à garantia ao promover execução por quantia certa, convertendo o crédito em quirografário. Invoca precedentes do TJMT nesse sentido, sustenta a competência do juízo da recuperação judicial e a incidência do
stay period
, em respeito ao princípio da paridade entre credores.

Com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na causa (id. 299468378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, com fundamento na existência de garantia por alienação fiduciária, cujo bem excederia o valor da dívida. Alega-se, ainda, que o embargante se encontra em processo de recuperação judicial, o que atrairia a competência do juízo recuperacional para eventual medida
expropriatória
.

Nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, nem estão sujeitos à suspensão das execuções ou à competência do juízo recuperacional. A norma excepciona, de forma expressa, a aplicação do regime concursal a esses credores, preservando-lhes os direitos de propriedade sobre o bem dado em garantia, bem como as condições contratuais pactuadas.

A opção do credor pela via executiva, ainda que não dirigida imediatamente ao bem fiduciário, não tem o condão de alterar a natureza jurídica do crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, no âmbito da recuperação judicial, "a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)"(REsp n. 1.338.748/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 28/6/2016.).

2. Ademais, pacificou-se o entendimento de que "o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos" (AgInt no AREsp n. 1.938.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

3. Na hipótese, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.508.495/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Esta Câmara já reconheceu que a execução judicial não afasta o caráter extraconcursal do crédito, nem implica renúncia à garantia, salvo se expressa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI n. 11.101/2005 – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à Recuperação Judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005). O ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial não caracteriza renúncia à garantia, que deve ser expressa, e não tácita.

(TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279776420238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Desse modo, a escolha do credor pela execução por quantia certa não descaracteriza o crédito como extraconcursal nem converte a obrigação em quirografária. A garantia fiduciária subsiste, afastando os efeitos da recuperação judicial e a competência do juízo universal para suspender ou interferir na execução.

Ademais, ainda que se cogitasse a aplicação excepcional do art. 6o, §7o-A, da Lei 11.101/2005, que autoriza o juízo da recuperação a suspender atos de constrição sobre bens de capital considerados essenciais durante o período de suspensão, tal hipótese não se aplica ao caso. Isso porque não há, até o momento, qualquer constrição efetivada sobre bens do devedor, o que inviabiliza o reconhecimento de risco à continuidade da atividade empresarial e, por conseguinte, afasta o requisito legal da essencialidade. Não se está diante de mera possibilidade abstrata de expropriação, mas da completa ausência de atos constritivos que justifiquem medida suspensiva excepcional.

No tocante à aplicação do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, não se verificam os pressupostos legais para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. O referido dispositivo exige, de forma cumulativa, a presença da probabilidade do direito, o risco de dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo. Nenhum desses requisitos está presente no caso concreto.

O juízo não se encontra garantido, uma vez que o bem objeto da alienação fiduciária não foi penhorado nem formalmente vinculado aos autos. A mera existência documental da garantia não assegura, por si só, a efetiva satisfação do crédito.

Também não há demonstração concreta de risco de dano irreparável, especialmente porque não se identificou qualquer ato de constrição sobre bens do devedor.

A medida deferida pela instância de origem, além de carecer de suporte legal e fático, compromete a efetividade da execução e contraria o regime jurídico de proteção ao crédito fiduciário, cuja eficácia não pode ser desconstituída por invocação genérica da recuperação judicial. Permitir tal obstrução sem base legal compromete a estabilidade das garantias e a segurança dos negócios jurídicos.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025